Tribunal: STF
Processo: Rcl 84186
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020004-21.2020.5.04.0002, descumprido o decidido na ADPF 501.



    Narra ter o Juízo de origem julgado procedente o pedido formulado na ação trabalhista para determinar o pagamento da dobra das férias, com fundamento no enunciado n. 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, entendimento mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho ao apreciar os recursos ordinários interpostos.



    Aduz que o referido verbete sumular teve sua inconstitucionalidade reconhecida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501, estando o acórdão reclamado em descompasso com o paradigma. 



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    O ato decisório ora impugnado foi proferido em 26 de fevereiro de 2021, antes, portanto, do julgamentos da ADPF 501, ocorrido em 16 de setembro de 2022.



    O Supremo possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449 AgR, ministro Eros Grau; Rcl 7.989 AgR, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019 AgR, ministro Celso de Mello).



    Assim, não verifico situação que caracterize desrespeito ao paradigma invocado. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente